Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710508-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. A. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO WANG ALVES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por J. P. D. A. D. C. (parte autora) contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para que fosse designado monitor exclusivo para atender às necessidades do agravante dentro da escola, proferida nos seguintes termos: I – Defiro ao autor o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – Defiro o trâmite sob segredo de Justiça, com fulcro no art. 189, III, do CPC. III – JOSÉ PEDRO DOURADO ALVES DA CUNHA, menor, pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja designado monitor exclusivo para seu acompanhamento escolar. Segundo o exposto na inicial, o autor é portador de condição genética de trissomia do cromossomo 21 e transtorno do espectro autista. Em 2023 concluiu o primeiro ciclo da educação infantil. Para a etapa seguinte, matriculou-se na Escola Classe 08 do Cruzeiro, localizada próxima de sua residência. Afirma que essa unidade não dispõe de monitor disponível, não possui sala de recursos e oferece apenas turno integral. O Diretor da Escola Classe 08 informou que a escola possui apenas dois monitores, sendo que um atua apenas no período matutino e o outro foi lotado para atendimento exclusivo de outro estudante. Alega que há recomendação médica para que seja acompanhado por monitor em caráter exclusivo. Aduz que a lei garante o acesso de pessoas deficientes à educação, sendo dever do Estado capacitar profissionais e equipes. Ainda, a CF prevê atendimento especializado aos deficientes na rede de ensino. Aponta violação ao seu direito ao acesso a educação adequada. Pondera que a escola deve se adaptar às necessidades do aluno. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor é portador de transtornos diversos e busca obter acompanhamento de monitor exclusivo durante o horário escolar. Observa-se, inicialmente, que o pleito de tutela de urgência abrange apenas a disponibilização de monitoramento individual, embora o pedido principal seja mais amplo, incluindo a obrigação de a escola oferecer “sala de recursos” e abono de faltas. O pleito para disponibilização de monitor exclusivo é amparado na indicação médica ID 186995796, que informa que o menor não tem autonomia, não fala e ainda não foi desfraldado. Além disso, demanda auxílio para se alimentar e realizar atos de higiene. Não obstante o teor do documento médico, o Relatório de Desenvolvimento Individual da Criança – RDIC de ID 186994288 não traz recomendação expressa para disponibilização de monitoramento exclusivo em favor do requerente, embora registre as debilidades da criança e sugira abordagem individualizada para fomentar o progresso de suas habilidades motoras e cognitivas. Vale destacar que a definição quanto à efetiva necessidade de monitoramento exclusivo no âmbito escolar depende de avaliação pedagógica, a partir da análise do caso concreto, o que não se verifica, por ora. No caso, a mera indicação médica, por si só, não serve de amparo para justificar a intervenção na organização e administração escolar. Ademais, a unidade escolar não dispõe de monitor para atendimento exclusivo do requerente, fato esse de conhecimento dos familiares, sendo certo que o acolhimento do pleito, na forma como deduzido, pode prejudicar o interesse de outros estudantes que dependam dessa atividade. Assim sendo, o acolhimento do pedido de plano se mostra medida precipitada, sendo mister a reunião de melhores elementos de prova no curso da demanda. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. VI – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto envolver matéria de interesse público, sendo mister então privilegiar a maior celeridade ao processo, além do que a não realização daquele ato não acarreta qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A agravante alega, em síntese, que: a) “verifica-se que o r. juízo se equivocou ao analisar o pleito de tutela de urgência, uma vez que indeferiu o pedido do Agravante de designação de monitor escolar exclusivo sob o fundamento de que a “mera indicação médica, por si só” - de um profissional que é especialista no assunto e atende o Agravante desde os cinco meses de vida - não serve de amparo para justificar o deferimento do pedido de urgência, acrescentando ainda, que é de notório conhecimento que a unidade escolar frequentada pelo Agravante não dispõe de monitor para acompanhamento exclusivo”; b) “mas não existe a possibilidade de se ignorar a indicação médica, pois se trata aqui de um estudioso na área, com vasto conhecimento, que é referência em Síndrome de Down e, como dito, acompanha e tem familiaridade com o desenvolvimento do Agravante, portanto, é capacitado para diagnosticar sobre as reais necessidades da criança”; c) “Quanto à informação prestada acerca da indisponibilidade de monitor exclusivo, de fato, os pais sabiam. E não haveria como não saber, pois se trata de aluno novo naquela unidade de educação com demandas específicas. Logo, precisaria ser feito um pedido pela escola, que não foi feito nem mesmo para monitor compartilhado. Sem esquecer aqui, que a criança encontra-se em escola indicada por sua própria Regional de Ensino”; d) “não se trata de mera sugestão, mas de indicação clara e inequívoca de que a criança precisa ser auxiliada por monitor exclusivo”; e) “em 04.03.2024, a escola entregou um documento (documento anexo - AGRAVO DOC 02) à mãe, datado de 28.02.2024, informando que o pedido de matrícula em Classe Especial feito pela escola anterior, fora indeferido pela Regional de Ensino do Plano Piloto, responsável pela Escola em que a criança é matriculada, indicando “matrícula em sala de integração inversa na Escola Classe 08 do Cruzeiro que atende aos estudantes na modalidade de tempo integral de 10 horas”; f) “A integração inversa conta com alunos típicos e atípicos, e isso leva o Agravante a querer reproduzir o comportamento e a fala de seus colegas . O que, apesar de não contar com o atendimento diferenciado da Classe Especial, acrescenta outros ganhos à criança, já que não basta a mera socialização. Para suprir a ausência dos profissionais disponíveis em uma Classe Especial, os pais contrataram uma psicopedagoga (terapia externa) para desenvolver outras habilidades, mas não exclui a necessidade de monitor exclusivo”; g) “o agravante se adaptou a nova escola, já recebeu elogio dos coleguinhas, gosta dos novos amigos - o que é evidenciado quando ele os dá as mãos - tem respondido bem à dinâmica da sala de aula, pronuncia novos fonemas, retorna feliz ao final de cada manhã, apesar de algumas intercorrências comuns à sua condição de T21 e TEA (como a de atirar objetos ou não querer fazer determinadas atividades). O que demonstra a viabilidade da permanência da criança na escola”; h) “Em verdade, a manutenção da decisão agravada viola diretamente os 3o, IV; 5o; e 6o, todos da Constituição Federal, uma vez que o r. entendimento causa afronta direta aos direitos fundamentais do Agravante descritos nos dispositivos apontados, uma vez que o menor carece de medidas extraordinárias para garantir seu acesso escolar em igualdade de condições com os demais colegas, considerando as limitações de saúde vivenciadas”; i) “é possível concluir que a decisão agravada viola diretamente os arts. 4o, 5o e 8o da Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência; os arts. 53o e 54o do ECA e o Art. 232o da Lei Orgânica do Distrito Federal”; j) “nesse ínterim, analisando a Declaração fornecida pelo Vice-Diretor da Escola Classe 08 do Cruzeiro, constante no ID. 186995821, verifica-se que foi alegado que a Escola possui 02 (dois) monitores para acompanhamento dos alunos, e que um deles está designado para acompanhamento exclusivo de outro estudante. Nesta senda, é possível concluir que existe a possibilidade de designação de monitor exclusivo, assim como tal fato já vem sendo implementado na rotina daquela escola. Logo, considerando que o Agravante obteve recomendação médica para que fosse acompanhado por monitor exclusivo (documento anexo - DOC 06) torna-se necessária a sua imediata implementação, sob pena de violação dos direitos fundamentais do Agravante”; k) “o Agravante possui enormes dificuldades em se expressar e demonstrar suas necessidades físicas, fisiológicas e higiênicas, o que ressalta a necessidade de acompanhante que tenha familiaridade com os singelos gestos e demonstrações de suas necessidades, uma vez que sua inobservância resulta em ocasiões em que o menor fica obrigado a suportar situações constrangedoras, indesejáveis e que violam frontalmente seu direito à dignidade e a igualdade”; l) “verifica-se que a manutenção da decisão agravada gera prejuízos de difícil reparação ao Agravante, assim como a sua confirmação infringe diversos de seus direitos fundamentais, violando diretamente os arts. 3o, IV; 5o; 6o; 24o, XIV e 208o todos da Constituição Federal; bem como viola frontalmente os arts. 4o; 5o e 8o da Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência; arts. 53o e 54o do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 232o da Lei Orgânica do Distrito Federal; arts. 27o e 28o da Lei 13.146/2015 e o art. 3o da Lei 12.764/2012”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para que seja “designado monitor escolar exclusivo para o desempenho de suas atividades e atendimento de suas demandas”. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem emprestar entendimento jurídico diverso do da decisão impugnada e, com isso, deferir parcialmente a medida de urgência. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na análise acerca da necessidade (ou não) de oferecimento de monitor exclusivo para acompanhamento escolar da parte agravante. O direito fundamental à educação, ao ser promovido e garantido pelo Estado mediante prestações objetivas, deverá visar o pleno desenvolvimento de cada indivíduo (Constituição Federal, artigo 205). Nessa ordem de ideias, incumbe ao Poder Público efetivar o atendimento ao educando por meio de programas suplementares assistenciais (Lei 8.069/1990, artigo 54, VII), bem como, em se tratando de pessoa com deficiência, assegurar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, a fim de que sejam alcançadas a máxima potencialidade de seus talentos e habilidades, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem (Lei 13.146/2015, artigo 27). Mais especificamente, em relação à pessoa com transtorno do espectro autista (pessoa com deficiência para todos os fins legais), a Lei 12.764/2012 estabelece expressamente o direito à acompanhante especializado no ensino regular como parte indissociável da garantia de acesso à educação, observada a comprovada indispensabilidade. Fixadas tais premissas, passa-se ao exame do caso concreto. A parte agravante, diagnosticada com Trissomia do 21 e estigmas do Transtorno do Espectro Autista (CID F84 / Q90.2) (id 56983459, p. 19), anexa relatório médico, no qual consta a necessidade de adequação curricular e apoio psicopedagógico em sala de aula para que suas atividades escolares sejam desenvolvidas regularmente (id 56983459, p. 41). Além disso, o "Estudo de Caso" elaborado pela Secretaria de Estado da Educação sugere o fornecimento de atendimento especializado ao aluno em razão do supramencionado diagnóstico (id 56983459, p. 20 e ss). De forma mais detalhada, o "Relatório do Desenvolvimento Individual da Criança - RDIC" aponta que as tarefas educacionais necessitam ser realizadas mediante intervenção direta do professor regente, da educadora social ou da família, a fim de que sejam obtidos maiores avanços no desenvolvimento, na compreensão e na aprendizagem do recorrido (id 56983459, p 34). Apesar dos fatores pessoais do agravante, a Administração Pública (parte agravada) emprega certa resistência ao atendimento das demandas do educando, tendo em vista que os únicos dois monitores existentes na instituição atenderiam outros alunos (um deles de forma exclusiva), razão que impossibilitaria o uso do monitor exclusivo em tempo integral para atender o agravante (id 56983459, p. 47). Embora a efetivação do direito à educação possa esbarrar na limitação financeira do Estado (reserva do possível), configura dever jurisdicional garantir a eficiência dos direitos fundamentais individuais e sociais, bem como atuar conforme os objetivos e fundamentos da Constituição Federal. De outro viés, o acompanhamento especial (exclusivo) não pode ser ampliado de acordo com os isolados fatores particulares ao atendimento de cada pessoa com deficiência. Dito de outro modo, conforme admitido pela própria instituição de ensino, na unidade existem apenas 2 (dois) monitores em atividade (id 56983459, p.47), sendo que um deles trabalha em período integral, razão pela qual há de se reconhecer, dentro da reserva do possível, a viabilidade de auxílio especializado de um monitor (não exclusivo) ao agravante, considerando que existem outros alunos com as mesmas necessidades na instituição agravada, além do "Relatório de Desenvolvimento Individual da Criança – RDIC" não trazer recomendação expressa de disponibilização de monitoramento exclusivo em favor do agravante (id 56983459 - p.34). Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACAO COMINATORIA. DIREITO À EDUCACAO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AUTISMO. DIFICULDADE COGNITIVA. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DIREITO SUBJETIVO LEGALMENTE ASSEGURADO. ALCANCE. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO. DEVER CONSTITUCIONAL. MATERIALIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE. INVIABILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.). 2. O legislador constituinte, secundado pelo legislador ordinário, como forma de conferir materialização universal ao direito à educação assegurado a todos, assegurara tratamento diferenciado ao portador de necessidade especial, estabelecendo que deve merecer atendimento especial de conformidade com suas necessidades, preferencialmente na rede regular de ensino, donde ao estado está afetada a implementação de ações efetivas destinadas a materializar esse comando, não podendo se furtar à efetivação do resguardado pela Carta Magna mediante simples invocação do princípio da reserva do possível quando se depara com situações tópicas não atendidas rotineiramente (CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 16, VI e VII, 223, § 1o, e 232; Lei no 12.765/2012, art. 3o) 3. Ao aluno da rede pública de ensino que, acometido de necessidade especial que redunda em dificuldade cognitiva, determinando que seja assistido por suporte educacional especializado, assiste o direito de, no exercício do direito subjetivo público à educação e à assistência que lhe são resguardados, ser contemplado com sua efetivação mediante a disponibilização de monitor especializado e apto a atender suas demandas especiais, ou, alternativamente, mediante o fomento de vaga em centro de ensino especial consoante suas necessidades, consoante, inclusive, apregoa o artigo 223, § 1°, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Os enunciados constitucionais e legais que asseguram a educação como direito de todos e dever do estado e atendimento especializado ao portador de necessidade especial não permitem que sejam menosprezados mediante invocação do princípio da reserva do possível se o atendimento especial do qual necessita o aluno, conquanto diferenciado, não encerra nenhuma excepcionalidade, demandando simples implementação de ações afirmativas voltadas ao aparelhamento da rede pública de ensino com o necessário à realização dos objetivos que lhe são inerentes. 5. Conquanto ao aluno portador de necessidades especiais, pontualmente por ser portador de transtorno do espectro autista, seja assegurada assistência especializada, o atendimento especializado deve ser fomentado na conformidade dos padrões educacionais e pedagógicos vigorantes, não se afigurando viável nem possível que, além do apoio especializado do qual necessita, lhe seja franqueado atendimento por profissional exclusivamente direcionado para tanto, inclusive porque, conquanto todo o acervo normativo que cuida da espécie, de forma pragmática e consoante os enunciados constitucionais, lhe dispense tratamento especial, inclusive com acompanhamento especializado, não pontua, nem poderia, que seja fomentado de forma individualizada e exclusiva, entendida como a disponibilização dum educador especializado para atendimento exclusivo. 6. Apelação e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos. Unânime. (Acórdão 1288863, 07016468020208070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, a presente intervenção judicial não configura violação ao princípio da legalidade ou ao princípio da separação de poderes, uma vez que se volta à realização de direito fundamental obstado em razão de relativa deficiência na prestação de serviço público e de inércia estatal. Diante do exposto, em sede cognição sumária, reputo presentes os requisitos autorizadores para a concessão em parte da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido liminar para que seja designado monitor especializado escolar ao agravante no desempenho de suas atividades escolares, prescindindo-se, por ora, de atendimento exclusivo. Concedo o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cujas providências ficarão ao encargo do juízo de origem. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator